Tribunal: TJDFT
Processo: 0000324-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000324-67.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA APELADO: RODRIGO FREITAS CARBONE DESPACHO Tendo em vista o pedido de sustentação oral, defiro a retirada dos presentes autos da sessão virtual designada, incluindo-se na próxima sessão telepresencial. Int. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora